Tribunal: TJMT
Processo: 0027511-47.2012.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027511-47.2012.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO CITIBANK S A - CNPJ: 33.479.023/0001-80 (AGRAVANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TANIA REGINA OLIVEIRA DA SILVA ROCHA - CPF: 696.817.161-91 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), BANCO CITIBANK S A - CNPJ: 33.479.023/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO POSTERIOR À PENHORA. PRECLUSÃO TEMPORAL. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que rejeitou a impugnação à penhora e extinguiu a execução com fundamento nos arts. 924, II, e 925 do CPC.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o pagamento voluntário alegado pelo agravante poderia afastar a penhora já realizada; (ii) analisar se a discussão sobre excesso de execução estaria preclusa; (iii) definir a possibilidade de incidência de correção monetária e de juros de mora sobre astreintes.

III. Razões de decidir

3. Não restou comprovado o pagamento voluntário, pois a penhora via SISBAJUD ocorreu antes da data do alegado depósito, o qual não foi efetivamente vinculado aos autos.

4. A impugnação aos cálculos foi apresentada após o prazo legal, operando-se a preclusão temporal.

5. É pacífico no STJ o entendimento de que sobre o valor das astreintes incide correção monetária, por se tratar de mera atualização da moeda.

6. Contudo, os juros de mora não incidem sobre as astreintes, sob pena de bis in idem e excessiva onerosidade ao devedor.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno parcialmente provido para afastar a incidência de juros de mora sobre o valor das astreintes, mantendo-se, no mais, a decisão agravada.

Tese de julgamento: “1. O pagamento voluntário realizado após a efetivação da penhora não tem o condão de afastar sua validade. 2. A ausência de impugnação tempestiva acarreta a preclusão da discussão sobre excesso de execução. 3. É legítima a incidência de correção monetária sobre as astreintes. 4. É vedada a incidência de juros de mora sobre o valor das astreintes, sob pena de
bis in idem
.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A., contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que rejeitou a impugnação à penhora e julgou extinto o processo de execução com fundamento no artigo 924, inciso II c/c artigo 925 do CPC.

Em suas razões recursais, o agravante afirma que realizou o pagamento voluntário do valor de R$ 56.539,95 em 15/08/2024.

Aduz que a discussão sobre excesso de execução não se submete aos efeitos da preclusão por se tratar de matéria de ordem pública.

Sustenta que houve indevida incidência de juros moratórios sobre o valor das astreintes, configurando
bis in idem
.

Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão monocrática ou, sucessivamente, pelo provimento do recurso pelo Órgão Colegiado, a fim de que seja reformada a decisão agravada, que seja reconhecido o valor já liquidado pelo Banco/agravante no importe de R$ 56.539,95, bem como seja reconhecida a impossibilidade de incidência de juros de mora sobre astreintes (cf. Id. nº 304190398).

Nas contrarrazões, a agravada sustenta a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, em violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 309503871).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, quanto à preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica, verifico que, embora o agravante tenha reiterado argumentos já expostos na apelação, há impugnação suficiente aos fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à alegação de que o caso não comportaria julgamento monocrático e quanto à natureza de ordem pública da matéria discutida.

Assim, rejeito a preliminar e conheço do agravo interno, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

O agravante alega que a discussão sobre excesso de execução não se submete aos efeitos da preclusão por se tratar de matéria de ordem pública.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a decisão que comina astreintes não faz coisa julgada material, podendo ser revista quando constatada exorbitância dos valores arbitrados, conforme citado pelo próprio agravante.

Contudo, no caso em análise, não se discute a possibilidade de revisão do valor das astreintes em si, mas sim a forma de cálculo aplicada pela contadoria judicial e homologada pelo juízo, especificamente quanto à incidência de correção monetária sobre o valor da multa.

O caderno processual revela que os cálculos da contadoria judicial foram homologados por decisão de 25/04/2024, e a manifestação do agravante somente ocorreu em 20/08/2024, após o decurso do prazo legal de 15 dias previsto no art. 525, §1º, do CPC.

Embora o agravante alegue ter apresentado manifestações anteriores sobre os cálculos, tais manifestações não substituem a formalização da impugnação nos moldes e prazo do dispositivo processual vigente.

Assim, correta a decisão agravada ao reconhecer a preclusão temporal quanto à forma de cálculo homologada pelo juízo.

O agravante alega ter efetuado o pagamento voluntário do valor de R$ 56.539,95 em 15/08/2024, conforme comprovante com autenticação bancária.

Contudo, conforme consta dos autos, a penhora via SISBAJUD foi realizada em 13/08/2024, ou seja, antes da data do alegado pagamento voluntário. Ademais, segundo certidão constante nos autos, a guia de depósito apresentada pelo agravante não foi efetivamente paga nem vinculada aos autos.

Assim, não há como reconhecer o pagamento voluntário alegado pelo agravante, sendo válida a penhora realizada.

Quanto a incidência de correção monetária sobre as astreintes

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é possível a incidência, por se tratar de mera atualização do valor da moeda.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO.

1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que é possível a incidência de correção monetária sobre a multa cominatória, por se tratar de mera atualização do valor da moeda, sendo o termo inicial a data do respectivo arbitramento.

2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.522.293/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024)

Assim, a correção monetária não configura majoração indevida ou inovação decisória, mas apenas preserva o poder aquisitivo do valor estipulado. Portanto, não há que se falar em excesso de execução pela incidência de correção monetária sobre o valor das astreintes.

O agravante alega incidência de juros moratórios sobre o valor das astreintes. Neste ponto, assiste razão ao agravante. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que não incidem juros de mora sobre a multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial, por configurarem evidente
bis in idem
.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). JUROS DE MORA. AFASTAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. ALEGADA OMISSÃO ACERCA DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO A SER APLICADO. MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, NEM DO SUBSEQUENTE RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que os juros de mora não incidem sobre a multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de configurar
bis in idem
.

2. Esta Corte Superior entende que constitui indevida inovação recursal a apresentação de tese nos embargos de declaração que não foi alegada anteriormente nas razões do apelo excepcional.

3. Agravo interno desprovido”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.552.073/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3 Turma, J. 16.10.23)

No mesmo sentido o entendimento deste e. Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA MORATÓRIA E ASTREINTES. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. Caso em exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos da contadoria judicial no cumprimento de sentença, incluindo juros de mora sobre multas moratória e diária (astreintes).

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se é possível a incidência de juros de mora sobre multas de natureza coercitiva (astreintes) e moratória.

III. Razões de decidir: As astreintes possuem caráter coercitivo e punitivo, sendo inaplicável a incidência de juros de mora sobre essas penalidades, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A multa moratória deve ser atualizada apenas por correção monetária, sob pena de caracterizar bis in idem e onerosidade excessiva ao devedor.

IV. Dispositivo e tese: Agravo de instrumento provido parcialmente para excluir a incidência de juros de mora sobre as multas discutidas. Tese de julgamento: “É vedada a incidência de juros de mora sobre multas coercitivas (astreintes) e moratórias, admitindo-se apenas a correção monetária para preservação do valor aquisitivo.” (N.U 1032520-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025)

Assim, embora a correção monetária seja devida sobre o valor das astreintes, os juros moratórios não devem incidir sobre tal verba, sob pena de configurar
bis in idem
.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo apenas para afastar a incidência de juros moratórios sobre o valor das astreintes, mantendo, no mais, a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025